Tribunal: TJMT
Processo: 1007442-46.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007442-46.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[EDMILSON DE SOUSA FERREIRA - CPF: 460.257.231-68 (ADVOGADO), SUAIL MARTINS - CPF: 054.499.951-72 (INTERESSADO), Juízo da Vara Única de Alto Garças (INTERESSADO), EDMILSON DE SOUSA FERREIRA - CPF: 460.257.231-68 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), G. S. P. - CPF: 112.318.551-42 (VÍTIMA), I. M. D. O. - CPF: 056.355.471-17 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus.
Excesso de prazo do inquérito policial. Supressão de instância. Revoga
ção
mo
nitoramento eletrônico.
Ordem concedida
.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de investigado pela suposta prática dos crimes previstos nos
arts
. 217-A e 147 do Código Penal. O paciente, de 75 anos, foi submetido a medidas cautelares diversas da prisão, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica, impostas em fevereiro de
2023.

II. Quest
ões
em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se é cabível o conhecimento de habeas corpus impetrado diretamente perante o tribunal para o trancamento de inquérito policial ainda não submetido à apreciação do juízo de origem; e

(
ii
) determinar se a imposição de monitoração eletrônica por período superior a
2 (
dois
)
anos, sem descumprimento das demais medidas cautelares, caracteriza constrangimento ilegal
ao paciente
.

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus, no ponto em que objetiva o trancamento do inquérito policial, implica indevida supressão de instância, por não haver análise prévia pelo juízo de primeiro grau.

4.
A medida de monitoração eletrônica constitui grave restrição à liberdade e à intimidade, devendo ser imposta com base em decisão fundamentada e proporcional.

5
. A manutenção da tornozeleira eletrônica, por mais de dois anos, sem notícia de descumprimento das demais cautelares, revela-se desproporcional e configuradora de constrangimento ilegal.

6
. A jurisprudência
deste

T
ribunal
de Justiça
admite a revogação da monitoração eletrônica em hipóteses de prolongamento excessivo da medida sem reavaliação de sua necessidade.

IV. Dispositivo e tese
s

8. Habeas corpus parcialmente
extinto
.

E
, na parte
remanescente, a
ordem concedida para revogar a medida cautelar de monitoração eletrônica.

Tese
s
de julgamento:
"1.
Deve ser extinto o
habeas corpus
na parte
em
que postula o trancamento de inquérito policial ainda não apreciado pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. 2. A imposição de monitoração eletrônica deve observar os princípios da necessidade e da proporcionalidade, sendo vedada sua manutenção por tempo excessivo sem reavaliação judicial fundamentada. 3. A ausência de descumprimento das demais cautelares e a situação pessoal do investigado autorizam a revogação da medida de monitora
ção
eletrônic
a
por constrangimento ilegal."

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXIII e LXV; CPP,
arts
. 282, 319 e 647.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RHC 176.629, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 04.11.2020; STJ, RHC 144.326/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.06.2021; TJMT, HC 1005024-77.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 05.05.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Edmilson de Sou
s
a Ferreira em
favor
de
Suail
Martins
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente está sendo investigado pela suposta prática dos crimes de estupro de vulnerável e ameaça (
art
s
. 217-A e 147 do Código Penal) nos autos do Inquérito Policial n. 1000006-96.2023.8.11.0035 e teve decretad
a
contra a sua pessoa
,
medidas cautelares diversas da prisão nos autos da
RePriPrev
n. 1000007-81.2023.8.11.0035.

Sustenta, o impetrante, que o paciente está sendo monitorado eletronicamente por mais de 2 (dois) anos
;
e, por se tratar de pessoa idosa [75 anos de idade
], o
referido elastério de tempo configura coação ilegal pela inexistência de justa causa para a manutenção da medida cautelar.

Assevera

que o excesso de prazo na manutenção
dessa
medida cautelar caracteriza evidente ilegalidade, uma vez que o inquérito policial sequer foi concluído.

Forte nas razões acima con
signadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da mediada cautelar do monitoramento eletrônico por meio de
tornozeleira. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID
275377353
, dispensando as informações do juízo de primeiro grau.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 280663396, opina pelo não conhecimento dest
a impetração
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

ex

officio
.

Extinção parcial
deste processo
por supressão de instância

Conforme visto no relatório,
uma das
tese
s
suscitada
s
neste habeas corpus diz respeito ao suposto excesso de prazo para a conclusão do Inquérito Policial n.
1000006-96.2023.8.11.0035.

Com efeito,
o
aludido inquérito policial tramita em fluxo direto entre o Ministério Público e a autoridade policial, estando pendente de análise pelo órgão acusador que pode entender pela necessidade de complementação de diligências ou até mesmo pela promoção de arquivamento do caderno informativo.

Ademais, e
mbora não fosse necessária, da pesquisa realizada pela assessoria deste magistrado ao sistema
PJe
, pôde ser verificado que, de fato, não há oferecimento de denúncia. No entanto, malgrado o impetrante tenha

apontado como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças,
infere-se da
narrativa da exordial deste habeas corpus que
a impetração
se insurge

contra a demora na tramitação do referido
investigativo
em decorrência dos inúmeros pedidos de dilação de prazo formulados pelos delegados de polícia que atuaram nas investigações, o que, à toda evidência, torna o
juízo de
primeiro grau de jurisdição competente para analisar originalmente a matéria.

Sendo assim,

é forçoso reconhecer que o
s
pedido
s
de trancamento do inquérito policial e quejandos devem ser examinados na primeira instância, onde haverá uma amplitude na apreciação e valoração dos indícios até então apurados, ao contrário do que ocorre no âmbito estrito deste habeas que só poderia ser impetrado [
na
primeira instância, diga-se mais uma vez] se os fatos alegados na inicial estivessem comprovados de forma clara e inequívoca, obrigação, essa, da qual não se desincumbiu os impetrantes.

Nesse contexto, fica claro que não foi oportunizado ao juízo de primeiro grau, a apreciação
de parte
das teses postas nesta ação mandamental – situação, essa, que afronta o princípio do juízo natural e inviabiliza o exercício do poder jurisdicional do julgador –, de modo que não havendo manifestação pretérita da indicada autoridade coatora sobre a matéria aqui suscitada, a concessão da ordem, neste momento, por este órgão revisor, implica em supressão de instância, que é vedado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça consoante se infere dos julgados abaixo ementados
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA SUSCITADA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1.
O acórdão impugnado não examinou a matéria suscitada neste recurso. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Precedentes
.
2. Recurso ordinário a que se nega provimento.
(STF, RHC 176629, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/11/2020,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
034 DIVULG
23-02-
2021 PUBLIC
24-02-2021)
Destacamos

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PEDIDO NÃO ANALISADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. COVID-19. RECORRENTE ALEGA SER PORTADOR DE COMORBIDADE. NÃO COMPROVADA A IMPOSSIBILIDADE DE EVENTUAL ATENDIMENTO MÉDICO NO SISTEMA PRISIONAL. PRISÃO DOMICILIAR PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA AOS FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA NECESSIDADE DA PRESENÇA DO RECORRENTE NOS CUIDADOS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. 1.
O pedido de trancamento da ação penal por ausência de justa causa não foi objeto de cognição pelo Tribunal de origem. Logo, inviável seu enfrentamento por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância (
AgRg
no RHC 113.160/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019,
DJe
10/9/2019; RHC 116.635/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2019,
DJe
9/10/2019
).
2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. Hipótese em que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva. Segundo se infere, o recorrente já responde a outras 4 ações penais, sendo duas delas também pelos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico e outras duas por receptação e porte ilegal de arma de fogo. Ademais, ele é apontado como integrante de facção criminosa de alta periculosidade, denominada "comando vermelho", com atuação voltada para o tráfico de drogas em região fronteiriça, além de envolvimento com delitos de homicídio, furtos e roubo a banco. 4. É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. O que se pode afirmar, neste momento
processual, é que há indícios suficientes de autoria, decorrentes, sobretudo, das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas. 5. A recomendação n. 62 do CNJ prevê várias medidas sanitárias para se evitar o contágio e a disseminação da Covid-19 na população carcerária. Todavia, a colocação do preso provisório em regime domiciliar não é providência automática, devendo ser aferida a particularidade de cada situação. No caso, as instâncias ordinárias indeferiram a prisão domiciliar, em decisão suficientemente motivada, tendo destacado que o recorrente não comprovou a eventual impossibilidade de tratamento e atendimento médico, quando necessário, no próprio sistema prisional. 6. Quanto ao pedido de prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, as instâncias ordinárias concluíram pela ausência de comprovação da imprescindibilidade do recorrente aos cuidados de seus filhos. Logo, rever tal entendimento demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível nesta via mandamental. 7. Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na formação da culpa será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 8. Na hipótese, não há falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista a complexidade do feito, que apura a estrutura de organização criminosa de alto vulto (comando vermelho), contando o processo com 36 réus, localizados em comarcas distintas e com procuradores diferentes, tendo sido necessária a expedição de inúmeras cartas precatórias e análise de pluralidade de pedidos de revogação e relaxamento de prisão. Não se trata, portanto, de desídia do Juízo processante na condução dos autos. 9. Recurso não provido, com recomendação de celeridade.
(STJ, RHC 144.326/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021,
DJe
25/06/2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDENTE. TESE SOBRE CORONAVÍRUS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA IN CASU.NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA À SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta
eg
. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.
II
?Conforme
já esclarecido na decisão agravada, não foi demonstrada qualquer flagrante ilegalidade, em especial, porque a jurisprudência deste
eg
. Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente" (HC n. 384.302/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 9/6/2017). III - No caso concreto, não apenas a parte agravante já foi condenada em primeiro e segundo graus, mas também já houve o trânsito em julgado de sua condenação, com, inclusive, o julgamento de ação de revisão criminal improcedente. IV - Esclareceu-se, ainda, que, para além da reincidência e da gravidade abstrata do delito, tratando-se de réu reincidente (em crimes graves), não há ilegalidade na fixação de regime prisional mais gravoso do que permite o quantum isolado da pena aplicada. Precedentes. V - A indevida supressão de instância impede a apreciação da manutenção da prisão da ora agravante, em razão do impacto da pandemia de coronavírus no Sistema Penitenciário do Estado de São Paulo, haja vista a inexistente manifestação a quo. VI -
Assente na jurisprudência desta
eg
. Corte Superior que: "No seio de habeas corpus, não é possível conhecer de temas não tratados na origem, sob pena de supressão de instância. [...]" (
AgRg
no HC n. 400.382/RS, Sexta Turma,
Rela
. Mina. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
de 23/6/2017
).
VII - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta
eg
. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 650.134/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021,
DJe
27/04/2021)
Destacamos

Logo, tratando-se de investigação ainda em curso, conduzida por autoridade policial [leia-se: delegado de polícia], a competência para apreciar
sobre o excesso de prazo para finalização do
inquérito policial é da autoridade judiciária de primeiro grau
.

Sendo a
ssim, ausente a prévia submissão
dessa
matéria em sede de habeas corpus ao juízo de origem, incide, na espécie, óbice
in
transponível de
supressão de instância.

Diante do exposto, impõe-se a extinção
deste processo

com
relação
a
tese
de excesso de prazo para a finalização do inquérito policial
.

MÉRITO

No que diz respeito à monitoração eletrônica, não há como negar que se trata de um mecanismo bastante útil de controle, não sendo menos certo, também, que deve ser aplicado em caráter excepcional respeitando sempre o princípio da razoabilidade e o da proporcionalidade, quando não for possível a adoção de outra medida menos gravosa.

É preciso
, também,
evitar os excessos, pois, a simples ideia de prender ao corpo de uma pessoa uma tornozeleira com o propósito de monitorar em tempo real seus movimentos, significa profunda afetação da sua intimidade e privacidade, além de colocá-la em situação constrangedora perante a sociedade.

Por outro lado, não se pode olvidar que existe a preocupação com a ordem pública que deve ser preservada sempre que se identificar a periculosidade do agente ou o risco de sua reiteração criminosa, sem que isso redunde em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Entretanto, entre as hipóteses postas nos dois últimos parágrafos, encontra-se a regra principio lógica da dignidade da pessoa humana, dizendo a lei de regência que é imprescindível para a imposição da monitoração eletrônica que a decisão seja fundamentada e, acima de tudo, individualizada em relação ao panorama fático e ao perfil do agente, guardando, com isso, respeito ao postulado da proporcionalidade, traduzido no art. 282 do Código de Processo Penal, segundo o qual as restrições devem observar a necessidade e a adequação da medida, em respeito à cláusula rebus sic stantibus, prevista no parágrafo 5o do dispositivo legal aqui citado.

Com efeito,
cumpre esclarecer que, em
1o de maio de 2023, fo
i indeferido o pedido de decretação da prisão preventiva
do paciente
,
tendo sido fixadas
medidas cautelares diversas da prisão
em seu favor
, em consonância com os
arts
. 282 e 319 do Código de Processo Penal
. Dentre as medidas impostas,
foi i
ncluído o
uso de tornozeleira eletrônica, conforme decidido nos autos
da
RePriPrev
n. 1000007-81.2023.8.11.0035
.

Ocorre que, na espécie, o paciente
é
primário, têm endereço fixo
,
é
idoso e acometido por doenças graves
. Ademais,
o crime supostamente praticado não desborda da gravidade inerente ao tipo penal
;
isso sem contar que não há
qualquer informação nos autos acerca do descumprimento das medidas cautelares impostas pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças.

Por consequência
,
é imperioso reconhecer que a monitoração eletrônica do paciente, que se mostrou necessária em fevereiro de 2023,
hoje
já
não
é
mais,
isso significando dizer que a manutenção do uso do citado artefato causa o constrangimento ilegal narrado na prefacial.

A propósito, acerca da ocorrência do excesso de prazo e da desnecessidade de manutenção de tornozeleira por tempo excessivo, este Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de decidir:

HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – HC 1013652-26.2019.8.11.0000 – CONCESSÃO DA ORDEM – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – PRETENSÃO – RETIRADA DO EQUIPAMENTO –
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – OCORRÊNCIA – MONITORAMENTO POR MAIS DE 19 (DEZENOVE) MESES SEM NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO A DESVELAREM SER PRESCINDÍVEL O USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
–
ORDEM CONCEDIA.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum
libertatis
exigível
à
cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 19 (dezenove) meses
,
sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas.
(TJMT, N.U 1005024-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 05/05/2021 e publicado no DJE de 07.05.2021)
Destacamos

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO MANTUS – APLICAÇÃO MEDIDAS ALTERNATIVAS A PRISÃO – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS OU A SUBSTITUIÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – ALEGADA CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO E EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRETENDIDA A EXTENSÃO DO AFASTAMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA CONCEDIDA A CORRÉU – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA PARCIAL – ACUSADOS EM IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 580 DO CPP – NECESSIDADE DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – EVITAR CONTATO ENTRE OS INVESTIGADOS – MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Há que se falar em extensão dos efeitos do benefício concedido a coautor quando a situação em exame é idêntica, existindo similitude em relação às situações fáticas, pelo que inaplicável o artigo 580 do Código de Processo Penal.

Deve ser afastada a medida de monitoramento eletrônico quando as circunstâncias do caso concreto não mais demonstrarem o efetivo periculum
libertatis
exigível
à
cautelar, especialmente quando já monitorado por mais de 12 (doze) meses, sobretudo quando as demais medidas impostas cumulativamente apresentarem-se hábeis a concretizar os escopos normativos acauteladores do processo e não há notícia de descumprimento destas
.

As demais medidas cautelares alternativas devem ser mantidas por se tratar de organização criminosa voltada ao cometimento de lavagem de dinheiro oriundo do jogo do bicho, bem como, supostamente, a paciente figura como gerente financeira da organização criminosa ELLO, condição de relevo, para se evitar a comunicação entre os investigados.
(TJMT, N.U 1020526-90.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI
RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 25.11.2020 e publicado no DJE de 28.11.2020)
Destacamos

Desse modo, em virtude das circunstâncias acima consignadas, é razoável e proporcional, n
este momento, a revogação do

uso de monitoração eletrônica
do paciente
.

Posto isso, em
dissonância
com o parecer ministerial,
declaro extinto parcialmente o presente processo em razão da supressão de instância
com relação à tese de excesso de prazo. E
,
na parte remanescente,
julgo procedente o pedido deduzido a favor de
Suail
Martins
; por consequência,
concedo a ordem
de habeas corpus almejada
, para revogar a medida cautelar de monitoração eletrônica por meio de tornozeleira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025